Tribunal: TJSP
Processo: 1004788-69.2017.8.26.0220
Classe: Remessa Necessária Cível / Voluntária
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Professor de ensino da rede estadual – Pretensão de retificação de sua certidão de liquidação de tempo de serviço, considerando-se as licenças médicas e faltas eleitorais como dias de efetivo exercício, para que possa optar pelo percebimento do abono permanência ou aposentadoria, eis que já preenchidos os requisitos legais, nos termos do que estabelece o art. 81, inciso II,

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Professor de ensino da rede estadual – Pretensão de retificação de sua certidão de liquidação de tempo de serviço, considerando-se as licenças médicas e faltas eleitorais como dias de efetivo exercício, para que possa optar pelo percebimento do abono permanência ou aposentadoria, eis que já preenchidos os requisitos legais, nos termos do que estabelece o art. 81, inciso II, da Lei n. 10.261/68 e art. 40, § 19, da CF – Ordem concedida.

PRELIMINAR - SENTENÇA CITRA e ULTRA/EXTRA PETITA – Ocorrência – Julgado que analisou as faltas médicas e justificadas, sendo que esta última não fez parte do pedido inicial, nada tendo decidido, ainda, sobre as faltas eleitorais – Inexistência de pedido expresso quanto às faltas justificadas – Teoria da causa madura – Impossibilidade, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição - R. sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para que outra seja prolatada – Remessa necessária provida.